Tribunal: TJPA
Processo: 0821648-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821648-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco GMAC S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de IPVA. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que os gravames dos veículos constantes das Certidões de Dívida Ativa foram baixados anteriormente aos fatos geradores do tributo, conforme registros extraídos do Sistema Nacional de Gravames – SNG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a mera apresentação de capturas de tela do Sistema Nacional de Gravames é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da instituição financeira arrendante e elidir a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa em execução fiscal de IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante não comprova, mediante prova robusta, a efetiva comunicação ao DETRAN/PA acerca da transferência ou baixa do gravame dos veículos, limitando-se a apresentar documentos unilaterais extraídos do SNG.

4.

A ausência de averbação da alienação fiduciária ou transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito mantém o registro dos veículos em nome da arrendante, circunstância que preserva sua condição de possuidora indireta e responsável tributária pelo IPVA.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária da empresa arrendante pelo adimplemento do IPVA enquanto permanecer titular registral do bem, ainda que tenha ocorrido baixa do gravame no contrato de arrendamento mercantil.

6.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado produzir prova cabal apta a desconstituir o crédito tributário, nos termos da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede recursal excepcional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A baixa de gravame em sistema interno ou nacional não afasta, por si só, a responsabilidade tributária da arrendante pelo IPVA sem comprovação de averbação da transferência perante o órgão de trânsito competente.

2.

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado produzir prova inequívoca para desconstituí-la.

3.

A instituição financeira arrendante responde solidariamente pelo IPVA enquanto permanecer registrada como proprietária ou possuidora indireta do veículo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021. Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.524.970/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.11.2019, DJe 18.11.2019. STJ, AgRg no AREsp nº 711.812/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.09.2015. STJ, AgInt no AREsp nº 1.925.820/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO GMAC S.A
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante e manteve a decisão interlocutória do Juízo de 1º grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal.

Em suas razões recursais, defende o agravante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo, pois os veículos constantes das Certidões de Dívida Ativa (CDA) tiveram seus gravames baixados anteriormente aos fatos geradores dos tributos cobrados, conforme telas extraídas do Sistema Nacional de Gravames – SNG..

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Em apresentadas, a parte contrária defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante e manteve a decisão interlocutória do Juízo de 1º grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal.

Em suas razões recursais, defende o agravante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo, pois os veículos constantes das Certidões de Dívida Ativa (CDA) tiveram seus gravames baixados anteriormente aos fatos geradores dos tributos cobrados, conforme telas extraídas do Sistema Nacional de Gravames – SNG.

Cumpre ressaltar que

a prova documental apresentada pelo agravante, consubstanciada em capturas de tela do SNG, é unilateral e não comprova, por si só, que tenha havido a devida comunicação ao DETRAN/PA
, inexistindo nos autos qualquer registro de averbação da alienação em favor dos arrendatários ou terceiros adquirentes junto ao órgão de trânsito estadual.

Em caso semelhante ao dos autos, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA NO GRAVAME. REGISTRO DO VEÍCULO INALTERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA
. SÚMULA 83/STJ. LEI ESTADUAL DO IPVA. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Inicialmente, constata-se que a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 visou apenas preencher o necessário prequestionamento.

2.
O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se manifestou
(fls. 128-130, e-STJ, grifou-se): "Alega a embargante sua ilegitimidade passiva em relação às CDAs n° 17/53277 e n° 17/53278, sob o fundamento de que à época dos fatos geradores (parcelas de IPVA vencidas em 14/05/2015, 18/04/2013, 17/04/2014 e 15/04/2015) não era mais proprietária dos veículos de placas IOS 3956 e IMN 4463. No entanto, compulsando os autos,
percebe-se que, em que pese a baixa do gravame dos Contratos de Arrendamento Mercantil tenham ocorrido efetivamente em 10/04/2013 e 17/12/2014 (fl. 04), os veículos continuam registrados em nome da embargante, conforme consulta atualizada aos prontuários dos veículos (fls. 60/67).
(...)

Com isso, mantém o domínio resolúvel e a posse indireta dos bens arrendados, tipificando o fato gerador do IPVA, na condição de sujeito passivo da obrigação, na forma dos artigos 2° e 5° da Lei Estadual n. 8.115/85. (...) Ainda, a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução individualiza o veículo e apresenta, de forma discriminada, o valor originário da dívida, a correção monetária, a multa e os juros de mora".

3.
Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que, "em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto"
(AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.9.2015).

4. Além disso, a responsabilidade tributária assentou-se, no caso concreto, pela aplicação da Lei gaúcha 8.115/1985, a qual não pode ser objeto de avaliação em razão da Súmula 280/STF.

5. Salienta-se, por fim, que rever os contratos e demais documentos referidos no acórdão viola o teor da Súmula 7/STJ.

6. Inviável a apreciação do alegado dissídio jurisprudencial quando ausente a demonstração analítica de que os casos cotejados possuem similitude fática e jurídica e mereceram tratamento diverso à luz da mesma regra federal. É indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente. A parte trouxe apenas as ementas de dois julgados (fls. 188-189, e-STJ).

7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(AREsp n. 1.524.970/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019.) (grifo nosso)

Registre-se que o crédito inscrito em Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, presunção esta relativa, mas que somente poderá ser afastada por prova cabal a descaracterizá-la, cujo ônus é conferido ao devedor ou ao terceiro interessado, na forma do art. 3º da Lei de Execução Fiscal.

Desta feita, compete ao executado elidir a presunção que imanta o crédito exequendo, consoante a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO DO RECURSO DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União (Fazenda Nacional) contra a sociedade empresária, objetivando a obtenção de créditos constantes em certidões de dívida ativa, conforme especificado na inicial (fl. 3). A executada opôs exceção de pré-executividade, acolhida na sentença para declarar a nulidade das certidões de dívida ativa e a consequente extinção da execução (fl. 190). No Tribunal a quo, deu-se provimento à apelação da União.

O recurso especial foi inadmitido.

(...)

V - Ainda que fosse superado esse óbice,
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte
. Ademais, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia, especialmente para subsidiar as nulidades arguida, também é ônus do contribuinte. A propósito: EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2018.

VI - Ainda, não superado o óbice relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ, anote-se que, quanto ao dissídio jurisprudencial, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.645.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.696.430/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no REsp 1.846.451/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.587.157/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 4/6/2020.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (grifo nosso)

Portanto, não havendo razões para reforma da decisão monocrática agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026